Tribunal: TJPA
Processo: 0006250-23.2016.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006250-23.2016.8.14.0002

APELANTE: VANDERLAN SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de furto qualificado. ocorrência da prescrição. extinção da punibilidade do recorrente. recurso provido. decisão unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente fora condenado pela prática do crime do art. 155, §4º, I, do CP, à pena de três anos e nove meses de reclusão e vinte dias-multa, a qual prescreve em oito anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB
[1]
.
Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB
[2]
.
In casu
, transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória (05/10/2017). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

3.

Declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição. Recurso de apelação provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação e julgar extinta a punibilidade do recorrente, em razão da prescrição, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

RELATÓRIO

VANDERLAN SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de três anos e nove meses de reclusão e vinte dias-multa
, pela prática do
crime do art. 155, §4º, I, do CP
, interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Afuá/PA.

Em suas razões, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 109, IV, do CPB, sob a alegação de que decorreu lapso temporal superior a 4 anos contados da publicação da sentença condenatória. Alternativamente, requereu a redução da pena-base, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas, de modo a justificar sua exasperação, bem como a redução da pena de multa, levando-se em consideração a situação econômica do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente fora condenado pela prática do crime do
art. 155, §4º, I, do CP
, à pena de
três anos e nove meses de reclusão e vinte dias-multa
, a qual prescreve em
oito anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB
[1]
. Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB
[2]
.

In casu
,
transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória
(
05/10/2017 – ID nº 18645191 - Pág. 83).

Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

dou provimento ao recurso de apelação para
declarar extinta a punibilidade do recorrente
VANDERLAN SILVA DOS SANTOS
,

em razão da prescrição,
nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 22/07/2024